Tribunal: TJMT
Processo: 1015264-57.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015264-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (ADVOGADO), PAULO SERGIO NOGUEIRA SILVA - CPF: 010.418.161-38 (ADVOGADO), CELINA STRANGHETTE ALVES NOGUEIRA LIMA - CPF: 073.761.971-68 (AGRAVANTE), ALICIANE LETICIA SULZBACHER LOPES - CPF: 019.951.871-86 (AGRAVADO), GILSON MEDEIROS OTEIRO - CPF: 670.781.170-34 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DO MANDATO OUTORGADO AO ADVOGADO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – NECESSIDADE DE O CAUSÍDICO DEMANDAR EM AÇÃO PRÓPRIA PARA RECEBIMENTO DOS VALORES QUE FAZ JUS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PRETENSÃO DE OBSTAR O JUÍZO DE PROLATAR ATO FUTURO IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos casos em que houve a revogação, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos pelos honorários sucumbenciais em ação autônoma proposta.

Não há como acolher pretensão

embasando-se em possível decisão que o Juízo possa vir a prolatar futuramente, valendo ressaltar que decisão não pode ser embasada

em suposto ato que poderá no futuro ser realizado, não havendo verossimilhança quanto a esta pretensão e, tampouco, o prejuízo sustentado, tendo em vista que não há decisão autorizando o levantamento de valores pela antiga causídica.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015264-57-2023

AGRAVANTE: CELINA STRANGHETTE ALVES NOGUEIRA LIMA

AGRAVADO: LETÍCIA SULZBACHER LOPES

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Celina Stranghette Alves Nogueira Lima
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que
na fase de cumprimento de sentença, já transitada em julgado, proferida na Ação de Indenização ajuizada em pela Agravante em face de Gilson Medeiros Otero,
determinou que a Agravante faça o recolhimento das custas de diligências, tendo em vista que o feito não tramitou sob os benefícios da justiça gratuita,
determinou, ainda, que a advogada que anteriormente patrocinava o feito apresente os cálculos referentes aos honorários advocatícios a que faz
jus
.

Nas razões Recursais a Agravante alega que consta nos autos duas intimações que não foram realizadas em razão da ausência de recolhimento das custas pela Recorrente em continuidade a busca no SISBAJUD.

Afirma que não tem condições de neste momento, pagar as custas processuais, tendo em vista que figura como beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC) desde 2012, sendo que mantém seu cadastro no CRAS, no entanto, o Juízo não acolheu seu pedido de justiça gratuita.

Sustenta ter comprovado a sua hipossuficiência financeira pleiteando os benefícios da justiça gratuita.

Afirma que sua antiga advogada não pode ser admitida para que apresente cálculos referentes aos seus honorários no mesmo processo em que a Agravante está executando a sentença, tendo em vista que teve os poderes revogados pela Recorrente

de forma que deverá buscar seus direitos aos honorários em ação autônoma
.

Verbera que a verba sucumbencial arbitrada na fase de conhecimento é direito da antiga advogada e quanto aos honorários referentes à fase de cumprimento de sentença ao final, será fixado o que é de direito da antiga advogada.

Sustenta que não deve ser admitido o levantamento de valores pela antiga advogada referente ao bloqueio SISBAJUD, já realizado havendo necessidade de que seja deferida tutela antecipada para que o Juízo não autorize o levantamento de qualquer valor pela referida advogada.

Pugna pela antecipação de tutela a fim de que obstar que o Juízo
a quo
profira decisão que possa deferir o levantamento de valores pela causídica, bem como deferir os benefícios da justiça gratuita em favor da Agravante e, ainda, determinar a exclusão da advogada do polo ativo do cumprimento de sentença.

Nas contrarrazões a Agravada alega que é facultado ao advogado perseguir seu crédito sucumbencial

em ação autônoma, porém, poderá requerer nos próprios autos conforme

art. 23 e 24, § 1º , do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906 /94).

Sustenta que a decisão proferida pelo Juízo a quo poderia tumultuar o processo já que as verbas honorárias arbitradas são referentes a ação de conhecimento e percentual da fase de cumprimento de sentença como admitido pela própria Agravante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023